Tribunal: TJPA
Processo: 0815093-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815093-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TOMAZ CORREA QUARESMA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. AGRAVANTE QUE AFIRMA TER RECEBIDO E SACADO O VALOR DISPONIBILIZADO.TED JUNTADO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. SUPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O próprio autor/agravante confirma que recebeu os valores em sua conta corrente, tendo sacado e não tendo restituído os valores, alegando desconhecer que tais valores eram referentes a empréstimo.
II-
No que diz respeito ao empréstimo do BANCO ITAÚ, embora não tenha afirmado ter recebido os valores, a instituição bancária juntou aos autos cópia de transferência bancária no valor correspondente, depositada na conta do autor, - mesma conta constante do contrato -, que igualmente foi juntado aos autos pelos bancos requeridos.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO
:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Abaetetuba, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta por TOMAZ CORREA QUARESMA contra BANCO FICSA e BANCO ITAÚ.

Informa o autor da demanda que foi surpreendido com a realização de dois empréstimos consignados em seu benefício junto ao INSS, sendo um no valor de R$ 1.819,66 (um mil oitocentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos) – do Banco Itaú, e outro no valor de R$ 2.819,99 (dois mil oitocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), do Banco FICSA. Sustenta que não solicitou referidos empréstimos, a despeito de confirmar, no que concerne ao empréstimo do BANCO FICSA, que o valor foi disponibilizado em sua conta corrente, tendo o autor sacado o valor, sem saber que se tratava de um empréstimo.

Desse modo, afirmando a não celebração dos contratos de empréstimo, requereu tutela provisória de urgência, no sentido de determinar a suspensão imediata dos descontos, e no mérito a declaração de inexistência dos empréstimos, além de outros pedidos.

Analisando o pedido de tutela de urgência, o magistrado de piso decidiu indeferi-lo, por não vislumbrar a concomitância dos requisitos legais.

Em face de tal decisão, o autor da demanda interpôs o presente agravo de instrumento, onde reafirma os argumentos trazidos na inicial, acerca da suposta não celebração dos contratos, requerendo a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos, sob pena de multa diária.

A tutela requerida foi indeferida.

Contrarrazões ID 12279551.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou que INDEFERIU o pedido de suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo consignado, o qual a parte agravante alega não ter realizado.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que a agravante não conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, pois ausente a probabilidade do direito, na medida que, há provas suficientes que comprovam a regularidade da transação e que de fato os valores foram disponibilizados.

Com efeito, o próprio autor/agravante confirma que recebeu os valores em sua conta corrente, tendo sacado e não tendo restituído os valores, alegando desconhecer que tais valores eram referentes a empréstimo.

No que diz respeito ao empréstimo do BANCO ITAÚ, embora não tenha afirmado ter recebido os valores, a instituição bancária juntou aos autos cópia de transferência bancária no valor correspondente, depositada na conta do autor, - a mesma conta constante do contrato -, que igualmente foi juntado aos autos pelos bancos requeridos.

Nesses termos, parece-me fácil compreender que a suspensão do desconto enseja um prejuízo de ordem financeira para as instituições de enorme potencial, conquanto possa haver comprovação de regularidade nos descontos realizados.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. - CAIXA ELETRÔNICO DE AUTO ATENDIMENTO - REGULARIDADE DO NEGÓCIO - DEMONSTRAÇÃO INVERIFICADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL - ORIGEM FRAUDULENTA - EFEITOS. Entidade bancária integrante do sistema financeiro que recebe, ainda que indiretamente, contraprestação pelos serviços oferecidos aos seus clientes, enquadra-se no conceito de "fornecedor", assumindo, "ex vi" do disposto da Lei 8.078/90, artigo 3º, § 2º, a postura de prestadora de serviços, ficando, assim, sujeita aos termos e condições contratuais segundo regras preconizadas no Código de Defesa do Consumidor. A dedução irregular de parcela decorrente de contrato fraudulento sobre benefício assistencial configura ilícito gerador de danos morais e materiais. Para a fixação da indenização por danos morais levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, e a condição do lesado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.047914-7/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2019, publicação da súmula em 06/08/2019)

Apelação – Golpe dos empréstimos consignados – Ação visando à desconstituição do negócio jurídico bem como indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Desprovimento de rigor – Ocorrência de fraude perpetrada por estelionatários – Ausência de indício de prova que aponte negligência dos bancos recorridos, das intermediárias ou do Município, tendo eles cumprido
os termos dos contratos celebrados, disponibilizando o dinheiro na conta bancária do apelante e efetuando os consequentes descontos em folha de pagamento
– Autor que, embora movido por falsas expectativas induzidas pelos golpistas, anuiu com a contratação dos créditos e espontaneamente transferiu os valores a terceiros que não tinham qualquer ligação comprovada com os corréus - Ação de terceiro a afastar o reconhecimento do nexo causal entre os danos descritos na petição inicial e qualquer conduta que possa ser atribuída aos réus desta demanda –
Hipótese de inequívoca excludente da responsabilização objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – R. Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1015946-93.2017.8.26.0100; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024